Tribunal: TJSP
Processo: 0009866-66.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Mandado de segurança. Ato do Prefeito da cidade de São Paulo. Impetração que buscava garantir o funcionamento do estabelecimento comercial da impetrante no período de 26/03/2021 a 01/04/2021, para o qual foram antecipados feriados, por força do Decreto Municipal n° 60.131/2021. Fato consumado, cujos efeitos o tempo já exauriu. Perda superveniente do interesse processual. Ordem denegada.